Tribunal: TJDFT
Processo: 0717454-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO FAMILIAR. COMPETÊNCIA. SÚMULA 24, TJDFT. OBJETO PRINCIPAL. UNIÃO ESTÁVEL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a reconvenção entendendo ser incompetente para análise da matéria aventada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir de quem é a competência para analisar usucapião familiar suscitada em sede de reconvenção em ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O enunciado sumular 24 da Câmara de Uniformização, que a competência para julgamento da ação de usucapião, fundada no art. 1.240-A do Código Civil, é do Juízo Cível.
4. Entretanto, há distinção em relação à hipótese dos autos, em que a discussão sobre a aquisição da propriedade não é o objeto principal da demanda, mas sim a dissolução da união estável, razão pela qual se reconhece a competência da Vara de Família.
4.1. “O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) define, no enunciado sumular 24 da Câmara de Uniformização, que a competência para julgamento da ação de usucapião, fundada no art. 1.240-A do Código Civil, é do Juízo Cível. Todavia, no âmbito do conflito de competência 0721599-21.2019.8.07.0000, limitou sua aplicação às discussões de conteúdo patrimonial e autorizou que o pedido deduzido em reconvenção da ação de divórcio litigioso seja processado no Juízo da Vara de Família.” (Acórdão 1978877, 0750081-03.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025).
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 343.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 24, TJDFT, Acórdão 1239613 de relatoria da Desa. Sandra Reves na 2a Câmara Cível, Acórdão 1978877 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a TURMA CÍVEL, Acórdão 1728287 de relatoria do Des. Mário-Zam Belmiro na 4a Turma Cível.